Tribunal: STJ
Processo: 1011486-24.2021.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2837457 - MT (2024/0490005-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: INES MARTINS DE OLIVEIRA ALVES
ADVOGADO
: MARIO MARCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO - MT004971
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA
SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
ADVOGADOS
: ALESSANDRO TARCÍSIO ALMEIDA DA SILVA - MT004677
PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - MT007042
MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - MT009247
LUIZ AUGUSTO MALHEIROS ABREU CAVALCANTI - MT018806
AGRAVADO
: LPF VIAGENS E TURISMO LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO
: LEANDRO PAES DE FARIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
1. Ação monitória.
2. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo e, com
fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu do recurso especial.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:23:54
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: d51dc7e7-0d62-4404-84c0-6505a8791c4a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2837457 - MT (2024/0490005-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: INES MARTINS DE OLIVEIRA ALVES
ADVOGADO
: MARIO MARCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO - MT004971
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA
SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
ADVOGADOS
: ALESSANDRO TARCÍSIO ALMEIDA DA SILVA - MT004677
PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - MT007042
MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - MT009247
LUIZ AUGUSTO MALHEIROS ABREU CAVALCANTI - MT018806
AGRAVADO
: LPF VIAGENS E TURISMO LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO
: LEANDRO PAES DE FARIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
1. Ação monitória.
2. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo e, com
fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu do recurso especial.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por INÊS MARTINS DE OLIVEIRA
ALVES, contra decisão que conheceu do agravo e, com fundamento no art. 932, III,
do CPC, não conheceu do recurso especial.
: monitória, ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS,
Ação
PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO, em face de LPF
VIAGENS E TURISMO LTDA. - MICROEMPRESA, INÊS MARTINS DE OLIVEIRA ALVES e
LEANDRO PAES DE FARIAS.
: julgou procedente o pedido e constituiu de pleno direito o
Sentença
título, convertendo o mandado inicial em mandado de execução, tendo a dívida o
valor de R$ 150.348,82. Desta forma, condenou a parte agravante ao pagamento
Documento eletrônico VDA50433957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/09/2025 18:32:28
Código de Controle do Documento: 1049dbc0-369f-4c33-97e1-1309262f96b8

das custas e dos honorários, estes arbitrados em 10% do valor atribuído a causa.
(e-STJ fls. 741/748)
: negou provimento à Apelação interposta pela parte agravante
Acórdão
e deu parcial provimento à Apelação interposta pela parte agravada, para
determinar que os encargos/juros contratuais incidam desde a data do
vencimento da dívida até a data do efetivo pagamento do débito, nos termos da
seguinte ementa:
“Apelação Cível - Ação monitória - Cédula de Crédito Bancário - Título
representativo de contratação de crédito rotativo (cheque especial) - Preliminar de
ilegitimidade passiva - Ex-sócio que figura na qualidade de garantidor solidário -
Retirada da sociedade empresária - Irrelevância - Prorrogação automática e
sucessiva do contrato - Preliminar rejeitada - Encargos incidentes no período de
inadimplência - Cumulação de juros remuneratórios e moratórios - Possibilidade -
Encargos contratuais devidos desde a data do vencimento até o efetivo pagamento
do débito - Recurso da ré desprovido e da autora parcialmente provido. “A Cédula
1.
de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de
crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para
documentar a abertura de crédito em conta corrente, nas modalidades de crédito
rotativo ou cheque especial” (STJ - Segunda Seção - REsp 1.291.575/PR, Rel.
Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em
, DJe
).
A
14/8/2013
2/9/2013
2.
jurisprudência do STJ admite o reconhecimento “como solidariamente responsável
pelo contrato aquele que o subscreve, assumindo expressamente a
responsabilidade por todas as obrigações contraídas, mas que, por equívoco, é
erroneamente rotulado de avalista no instrumento contratual. Nesses casos, sendo
inequívoca a intenção das partes de que tais ‘avalistas’ respondam solidariamente
com o devedor principal, concluiu-se, com base no art. 85 do Código Civil, por sua
obrigação de honrar todos os encargos previstos no contrato, independentemente
da equivocada qualificação que lhes foi atribuída no instrumento e de haver nota
promissória vinculada que tenham avalizado” (STJ - Terceira Turma - REsp 1.218.410
/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em
, DJe
).
5/11/2013
11/11/2013
Verificada a existência de cláusula contratual prevendo a possibilidade de
3.
prorrogação automática e sucessiva por iguais períodos, independentemente de
aditivos contratuais, e ausente manifestação formal dos devedores em sentido
contrário, mantém-se a responsabilidade do ex-sócio e garantidor pelo
adimplemento da dívida.
“É possível a cumulação de juros remuneratórios e
4.
moratórios, especificamente no período de inadimplência, sendo vedada, somente,
a cobrança cumulativa de comissão de permanência com os demais encargos
contratuais.” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1.460.962/PR, Rel. Min. Antônio
Carlos Ferreira, julgado em
, DJe
).
“Tratando-se de dívida
11/10/2016
17/10/2016
5.
líquida com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária devem
incidir desde o vencimento da obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade
contratual” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AgInt no AREsp 1.001.068/MG, Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, julgado em
, DJe
).” (e-STJ fl. 880)
21/11/2017
27/11/2017
alega violação dos arts. 31, 32, 70, Decreto 57.663/66,
Recurso especial:
44, Lei 10.931/2004, 265, CC, bem como dissídio jurisprudencial, sustentando que:
equivocou-se a Corte local ao imputar à parte recorrente a figura de codevedora;
i)
e,
não se pode confundir a figura do devedor solidário (codevedor) com o
ii)
Documento eletrônico VDA50433957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/09/2025 18:32:28
Código de Controle do Documento: 1049dbc0-369f-4c33-97e1-1309262f96b8

avalista, situação na qual se encontra a parte recorrente; e,
a pretensão de
iii)
cobrança em face da parte recorrente deve observar o prazo prescricional do
título de crédito. (e-STJ fls. 905/939)
: conheceu do agravo e, com fundamento no art. 932,
Decisão unipessoal
III, do CPC, não conheceu do recurso especial.
: a parte agravante alega que houve o devido
Agravo interno
prequestionamento, ainda que de forma implícita, e que está presente o alegado
dissídio jurisprudencial. Requer, assim, o provimento do agravo.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.
A decisão agravada conheceu do agravo e, com fundamento no art. 932,
III, do CPC, não conheceu do recurso especial, em virtude dos seguintes
fundamentos:
i) ausência de prequestionamento da matéria tratada no recurso
especial;
ii) deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial.

- Da ausência de prequestionamento da matéria tratada no recurso
especial (Súmula 282/STF)
A parte agravante não sustentou a inaplicabilidade da Súmula 282/STF
de forma consistente, pois se limitou a asseverar, de forma genérica, que a
matéria teria sido prequestionada, ainda que de forma implícita.
Não demonstrou, ainda, que a tese relativa à interpretação do artigo de
lei federal indicado no apelo especial teria sido efetivamente analisada e debatida
no acórdão recorrido.
Nesse sentido: AgInt no REsp 2.101.466/SP, Terceira Turma, DJe
; AgInt no AREsp 2.314.188/SP, Quarta Turma, DJe
.
28/2/2024
21/12/2023

- Da deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial
A parte agravante não realizou a análise comparativa detalhada entre o
acórdão recorrido e o paradigma, de modo a identificar as semelhanças das
situações de fato e a existência de interpretações jurídicas diferentes sobre o
mesmo dispositivo legal.
Documento eletrônico VDA50433957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/09/2025 18:32:28
Código de Controle do Documento: 1049dbc0-369f-4c33-97e1-1309262f96b8

Ademais, não há, nas razões do recurso especial, o cumprimento dos
requisitos formais previstos nos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e 3o, do
RISTJ.
Nesse sentido: AgInt no REsp 1.813.194/ES, Terceira Turma, DJe
; AgInt no REsp 2.041.495/RN, Quarta Turma, DJe
.
29/2/2024
20/12/2023

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo
em recurso especial.
Documento eletrônico VDA50433957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/09/2025 18:32:28
Código de Controle do Documento: 1049dbc0-369f-4c33-97e1-1309262f96b8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.837.457 / MT
Número Registro: 2024/0490005-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10114862420218110041
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INES MARTINS DE OLIVEIRA ALVES
ADVOGADO
: MARIO MARCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO - MT004971
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS
DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
ADVOGADOS : ALESSANDRO TARCÍSIO ALMEIDA DA SILVA - MT004677
PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - MT007042
MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - MT009247
LUIZ AUGUSTO MALHEIROS ABREU CAVALCANTI - MT018806
AGRAVADO
: LPF VIAGENS E TURISMO LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO
: LEANDRO PAES DE FARIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA51385525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:03
Código de Controle do Documento: be67f516-cbcf-48cf-8f77-d00cfba8b2a5

AGRAVANTE : INES MARTINS DE OLIVEIRA ALVES
ADVOGADO
: MARIO MARCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO - MT004971
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS
DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
ADVOGADOS : ALESSANDRO TARCÍSIO ALMEIDA DA SILVA - MT004677
PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - MT007042
MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - MT009247
LUIZ AUGUSTO MALHEIROS ABREU CAVALCANTI - MT018806
AGRAVADO
: LPF VIAGENS E TURISMO LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO
: LEANDRO PAES DE FARIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:03
Código de Controle do Documento: be67f516-cbcf-48cf-8f77-d00cfba8b2a5